Tribunal: STF
Processo: HC 236366
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar – STM que, nos autos da Apelação Criminal 7000123- 51.2021.7.00.0000/MS, certificou o trânsito em julgado e determinou as providências necessárias à execução da pena imposta ao ora paciente (documentos eletrônicos15 e 19).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que: 



    “[...] Em que pese a Certidão de Trânsito em Julgado do acórdão em relação ao Cel. RRm Ex JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE e outro, ter sido juntada aos autos (Evento 151), é certo que a mesma é insubsistente, uma vez que houve flagrante violação do disposto no artigo 537 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que determina a intimação tanto do advogado quanto do réu, relativamente à decisão condenatória da Justiça Militar.



    E não há que se falar que o Réu deixou de ser intimado nos termos do artigo 288, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal Militar porque estava em liberdade. Até porque é razoável presumir que, em razão de não ter sido intimado, não lhe foi dada a liberdade de decidir se pretendia recorrer da condenação e mais, foi-lhe negado o direito fundamental do contraditório e da ampla defesa, que está inserido no contexto constitucional da dignidade da pessoa humana.” (doc. eletrônico 1, pp. 8-9).



    Ainda, afirma que:



    “[...] mesmo que o réu tenha advogado constituído, ambos devem ser intimados individualmente do acórdão para que comece a contar o prazo recursal. Isso porque a legislação pátria garante legitimidade e autonomia do defensor e do acusado para propor recurso, e este último pode recorrer independentemente da intervenção do defensor, inclusive, determinar qual o tipo de recurso deseja manejar.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Por conseguinte, conclui que:



    “[...] não consta nos autos do processo 7000123- 51.2021.7.00.0000 a intimação pessoal do Réu de todo o teor do acórdão proferido por aquela Egrégia Corte Castrense, motivo pelo qual é nula de pleno direito a certidão de trânsito em julgado.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    “a)- LIMINARMENTE, seja deferida a ordem a fim de anular o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, determinando-se que a Autoridade Coatora competente intime o Paciente, pessoalmente, do acórdão condenatório, nos termos do voto do Relator, bem como suspenda e/ou tranque a ação de execução penal, tendo em vista a irregularidade evidenciada que, por sua vez, coloca o Paciente em risco de prisão iminente, ferindo, desta forma, o seu direito de ir e vir, previsto em texto constitucional.



    b)- NO MÉRITO, pedem e esperam os advogados impetrantes que a ordem seja concedida em definitivo, confirmando-se a liminar, fazendo, via de consequência, cessar a coação ilegal a que está submetido o Paciente, para o fim de, anulada a decisão que decretou o trânsito em julgado, possa o Paciente exercer o seu direito de ampla defesa.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



     



    É o relatório. Decido.



    A nulidade alegada na impetração diz respeito à necessidade da dupla intimação dos julgados em segundo grau – regra contida no Código de Processo Penal Militar – do réu e do seu defensor, mesmo nas hipóteses em que o réu tenha respondido em liberdade a todo o processo.



    No caso, em que pesem os argumentos defensivos, não há nulidade a ser reconhecida.



    Isso porque a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal posiciona-se no sentido de que o art. 537, invocado pela defesa, deve ser interpretado em conjunto com o § 2º do art. 288, ambos do Código de Processo Penal Militar - CPPM, para afastar a necessidade da intimação pessoal do réu quanto ao julgamento do segundo grau de jurisdição, quando ele estiver em liberdade. Com efeito, essa intimação pessoal só é essencial quando o réu estiver preso. Além disso, a necessidade da intimação pessoal refere-se ao julgamento e à sentença de primeiro grau.



    Com essa compreensão, cito o seguinte julgado:



    “Habeas corpus. Processual Penal Militar. Peculato. Condenação proferida pelo Superior Tribunal Militar. Intimação pessoal do advogado de defesa. Paciente não intimado do édito condenatório por encontrar-se em liberdade. Alegação de descumprimento da regra da dupla intimação dos julgados em segundo grau, prevista no art. 537, § 1º, do Código de Processo Penal Militar. Desnecessidade. Inteligência dos arts. 537 § 1º c/c 288, § 2º, ambos do mesmo Códex processual militar. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A intimação de julgados proferidos pela Corte Castrense, quando o réu estiver em liberdade, poderá ser feita, de modo suficiente, na pessoa do defensor. Precedentes.



    2. A leitura concatenada do § 2º do art. 288 com o art. 537, ambos do Código de Processo Penal Militar, não induz à conclusão da necessidade da intimação pessoal do réu quanto ao julgamento de segundo grau, quando ele o aguardou solto. Essa intimação pessoal só é essencial quando ele estiver preso.



    3. Em doutrina específica, colhe-se o entendimento de que ‘o sistema instituído pelo CPPM é o de intimação do réu para tomar ciência de ato e termo processual só lhe será feita pessoalmente se ele encontrar-se na prisão, pois, do contrário, aquela providência será executada na pessoa do defensor’ (Direito Processual Penal Militar. Rio de Janeiro. Forense, 2009. p. 350).



    4. Considerando que o paciente respondeu a todo processo em liberdade, sua intimação pessoal tornou-se dispensável na espécie, bastando a intimação pessoal do advogado de defesa.



    5. Ordem denegada.” (HC 99.109/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012).



    “HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DO RÉU E DE SEU DEFENSOR DA DECISÃO CONDENATÓRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. Não há que se atribuir ao processo a nulidade apontada, já que a intimação se realizou de forma adequada. Ao contrário do alegado, não é necessária a intimação pessoal do réu das decisões proferidas pelos Tribunais, exigível apenas quando se trate de sentença condenatória de primeiro grau (CPP, art. 392, I). A intimação do advogado para a sessão de julgamento ocorreu por via telefônica, havendo ele comparecido e oferecido sustentação oral. Ademais, das conclusões do acórdão fora pessoalmente intimado. Habeas corpus denegado.” (HC 76.228/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 10/3/1998).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator